Tribunal: TJMT
Processo: 0046262-77.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0046262-77.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Indenização por Dano Moral, Promoção]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADILSON RAMOS DE BRITO - CPF: 427.667.611-87 (APELANTE), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE,NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO".(Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Mari Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADA – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA POR PRETERIÇÃO À GRADUAÇÃO DE 3o SARGENTO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. O requerimento administrativo interrompe o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 1°, do Decreto n. 20.910/32, a teor do que dispõe os artigos 4° e 9°, do referido Decreto, que voltará a correr, pela metade, da data do último ato do respectivo procedimento.

2. Para concorrer à promoção à graduação de 3o Sargento PM, nos termos do artigo 13, do Decreto Estadual n.° 2.468/2010, é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, a inspeção de saúde, a avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos.

3. Conforme prescreve o artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito. Assim, não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada, impondo-se a manutenção da sentença.

4. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há que se falar em condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

5.
Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2°, do mesmo artigo.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ADILSON RAMOS DE BRITO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 0046262-77.2015.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos (ID. 165188119):

“
Trata-se de
Ação de Ressarcimento por Preterição c/c Indenização por Danos Morais com Pedido De Tutela Antecipada movida
por
Adilson Ramos de Brito
, em face do
Estado de Mato Grosso
.

Em sua inicial o Requerente alega que ingressou na Polícia Militar em 21 de novembro de 1985 e que no ano de 2005, respondeu um Processo Penal n° 048/2005 na 11° Vara Criminal Especializada da Justiça Militar pelo crime do artigo 319 do CPM, sendo condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção.

O Requerente assevera que se encontrava habilitado para concorrer à promoção a graduação de 3° Sargento PM desde setembro/2010, todavia por 09 (nove) vezes foi preterido, sob a alegação de não se enquadrar no dispositivo dos Art. 13, inciso III, e art. 25, inciso I, do Decreto n°2.468, de 29 de Março de 2010.

Todavia, informa que preenchia todos os requisitos legais para sua promoção e que ainda obtinha o parecer favorável de todos os seus Comandantes para nova graduação de 3° Sargento, a Comissão de Promoção de Praças (CPP) n° 05/CPP/2010.

Mesmo assim, não foi incluído no Quadro de Acesso para promoção a graduação de 3° Sargento PM no dia 05 de setembro de 2010. E só foi promovido em 21 de abril de 2013.

Inconformado com a não concessão da promoção com ressarcimento por preterição, no dia 30/01/2014 o Requerente protocolou um Recurso Administrativo n° 47929/2014 com o fim de ser promovido a graduação de 2° Sargento PMMT, bem como ser ressarcido pela preterição sofrida a contar do dia 05 de setembro de 2010, ocorre que ao analisar o requerimento a Comissão de Promoção de Praças resolveu indeferir o pedido do Requerente (BRPMMT n°987, de 09/04/2014, pág. 45 anexo).

Por esse motivo, no dia 09/07/2014 o Requerente protocolou outro recurso administrativo n° 376417/2014, solicitando promoção à graduação de 3° Sargento em ressarcimento por preterição a contar de 05 de setembro de 2010 e consequentemente à 2° Sargento em 05 de setembro de 2014. Sendo novamente indeferido pela CPP pelo fato de já ter sido analisado e indeferido por comissão anterior.

Dessa forma, alega que, levando em consideração que deveria ter sido promovido a 3° Sargento desde o dia 05 de setembro de 2010, no dia 05 de setembro de 2014, consequentemente, já estaria há 04 (quatro) anos no posto de 3° Sgt PM, fazendo jus a promoção de 2° Sargento PM, pois nesse período o Requerente também preenchia todos os requisitos para ascensão profissional.

Ao final requereu a procedência da Ação, para determinar a promoção do Requerente em ressarcimento por preterição a graduação de 3° Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 e de 2° Sargento PM a partir do dia 05 de setembro de 2014 e ainda, o pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Requerente deixou de receber como 3° Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 até o dia 21 de abril de 2013, bem como as verbas salarias de 2° Sargento a partir do dia 05 de setembro de 2014 até a propositura dessa ação.

Ademais, requereu a indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O pedido de antecipação de tutela foi indeferido, conforme decisão de ID. 62932139 - Pág. 161, oportunidade em que foi concedido os benefícios da justiça gratuita.

Citado, o Estado Requerido ofereceu contestação, conforme ID. 62932139 - Pág. 163, alegando, em suma, que a pretensão do autor teria sido fulminada pela prescrição quinquenal.

Assevera a vedação do decreto n°2.468/2010, a ausência de vagas, a não comprovação dos demais requisitos para promoção e a falta do curso de formação de 3° sargento em 2010, bem como que nomeação tardia não gera ressarcimento e que as promoções embasam na discrição administrativa.

Além disso, fundamentou no sentido da improcedência do pedido do dano moral.

Intimado, o Autor impugnou a contestação apresentada, conforme ID. 62932139 – Pág. 194.

Os autos me vieram conclusos.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Primeiramente, entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015.

Como é cediço, a promoção em ressarcimento de preterição, pressupõe que, determinada época, o policial militar deveria ter ascendido na carreira, contudo, em razão de algum obstáculo, posteriormente reputado injusto, permanece na mesma escala hierárquica.

Ou seja, o instituto da promoção em ressarcimento de preterição tem por objetivo a correção desse tipo de injustiça, de maneira a permitir ao militar preterido reverter situação que lhe foi prejudicial.

Observo que
o Autor foi promovido para a graduação de 3° Sargento PM em 21 de abril de 2013
, de modo que apenas quando completasse 04 (quatro) anos nessa graduação é que passaria a ter direito à promoção para 2o Sargento PM, devendo ser observado, contudo, o preenchimento dos
demais requisitos
previstos na legislação.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2o, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Ademais, para a promoção pretendida, o candidato deve preencher, diversos requisitos e não somente o “bom conceito disciplinar”, conforme artigo 21 da Lei Estadual n.o 10.076/2014, posto que inseridos no
poder discricionário da administração pública, de modo que não cabe ao Judiciário adentrar nessa matéria quando não houve qualquer ilegalidade na esfera administrativa.

Promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo.

Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a
existência outros critérios
além da antiguidade na graduação/alegação de bom conceito disciplinar, com base na legislação em vigência.

Em casos análogos o Tribunal de Justiça de Mato Grosso assim decidiu:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. A promoção em
ressarcimento
de
preterição
apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo.
2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.
3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.
4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita.
(N.U 1007768-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021)

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM
RESSARCIMENTO
POR
PRETERIÇÃO
AO POSTO DE SUB-SARGENTO – SEM A REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO (OFENSA AO ART, 21, IX DA LEI ESTADUAL No 10.076/14) - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos.
Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.
As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. (Tema 22 do STF).
A caracterização do dano moral depende da existência de ato ilícito e de que deste resulte violação a um dos atributos da personalidade. Assim, ausente a demonstração desse requisito, não é cabível a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1032467-79.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 21/06/2022).

APELAÇÃO CÍVEL – ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – REJEITADA – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM
RESSARCIMENTO
POR
PRETERIÇÃO
AO POSTO DE 1° SARGENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Não transcorridos os 05 (cinco) anos da data da efetivação da promoção do Apelante à 3a Sargento PM, ocorrida em 15/07/2014, e a data da propositura da ação, em 18/03/2019, bem como por se tratar de suposto ato omissivo da Administração quanto à promoção à graduação de 2° e 1° Sargento PM, não se vislumbra a prescrição do fundo de direito na espécie, mas tão somente em relação às parcelas devidas anteriores a 05 (cinco) anos da data do ajuizamento.
2. Para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos, não bastando o requisito etário.
3. Não comprovado o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.
4. Por se tratarem de atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, é imperativo que os ocupantes de cargos das carreiras de segurança pública estejam submetidos a critérios mais severos de controle, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral, no RE n. 560.900/DF de 06/02/2020 (Tema 22).
5. Ausente a demonstração de ato ilícito e nexo de causalidade, não há se falar em condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais.
(N.U 1011004-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 16/05/2022).

Como se observa, de acordo com o disposto no art. 21, IX, da Lei Estadual no 10.076/2014, para que o militar possa concorrer à promoção, é indispensável, dentre outros requisitos, a realização de cursos e estágios exigidos.

Não havendo o preenchimento de todos os requisitos exigidos, não há ilegalidade a ser sanada.

As carreiras de segurança pública são atividades típicas de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.
(Tema 22 do STF).

No que pertine ao pagamento de indenização por danos morais, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, dado que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão das promoções no tempo e no modo indicados, questões aqui já debatidas.

Com efeito, não constatada qualquer ilegalidade praticada pelo ente estatal, tampouco nexo de causalidade e o suposto dano alegado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar.

Logo, nessa seara processual não vislumbro a presença dos requisitos para determinar a promoção do Requerente em ressarcimento por preterição a graduação de 3° Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 e de 2° Sargento PM a partir do dia 05 de setembro de 2014 e ainda, o pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais, tendo em vista as disposições legislativas acima descritas e a farta jurisprudência sobre o tema.

DISPOSITIVO:

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
vindicados e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015.

CONDENO o Autor em custas e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, §2o e 3o inc. I do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa, nos termos do art. 98, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da Justiça Gratuita.

Às providências.

CUIABÁ, 26 de setembro de 2022.

Raiane Santos Arteman

Juíza Substituta em colaboração
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que, diversamente do que fundamentou a magistrada singular na sentença atacada, “
preenche todos os requisitos necessários para sua promoção a graduação de 3° Sargento PM desde o dia

05 de setembro de 2010, bem com, ao posto de 2° Sargento em 05 de setembro de 2014
”.

Aduz que o servidor apelante “
[...]
sofreu uma perseguição, pois teve seu direito de promoção malucado
, pelo fato de ter sido condenado, cumprido sua pena, ora Excelências, foi provado nos fatos que o Policial é um exímio profissional, isto corroborado com as VASTAS FICHAS DE DESEMPENHO arroladas, onde o mesmo tem notas máximas, inclusive, sendo solicitado pelos seus SUPERIORES a promoção do mesmo, fato, não avaliado pela nobre julgadora
”.

Afiança que ao postular sua “
promoção para a graduação de 3o Sargento PM que ocorreria no dia 05 de setembro de 20
10”, a Comissão de Promoção de Praças não incluiu a parte apelante, sob o fundamento de “
[...] não se enquadrar no disposto do artigo 13, III e artigo 25, I, do Regulamento de Promoção da Praças da PMMT
”.

Salienta, nesse contexto, que a parte apelante já havia completado o interstício mínimo previsto em lei, apresentava comportamento excepcional, bem como idoneidade moral, “
[...] visto que é homem honesto, trabalhador, pai, casado, íntegro e que sempre preza pelo justo, pelo correto. Tanto é que está há 10 (dez) anos na Reserva de Armas do 3° BPM, setor de extrema responsabilidade, onde já passaram vários oficiais superiores que o elogiou pelos serviços prestados a Instituição Militar
”.

Pontua que possui “[...]
em sua vida funcional 35 (trinta e cinco) elogios de seus superiores e
APENAS 01 REPREENSÃO ADMINISTRATIVA, CUJA A NATUREZA É LEVE
, ou seja, o Apelante não possui em sua vida profissional transgressão de natureza "MÉDIA" ou "GRAVE", o que comprova a sua seriedade no desempenho de suas funções, sua honestidade e respeitabilidade perante a sociedade, seus superiores, pares e subordinados, demonstrando ser digno da ascensão profissional
”.

Esclarece que “
ao que parece místico impedimento estaria no fato de haver Processo Judicial ocorrido no ano de 1991, onde o Apelante a época Soldado PMMT estava escalado pelo 3° Batalhão para prestar seu serviço, teve que se defender de um indivíduo armado para não ser alvejado pelos disparos efetuados por ele, revidou amparado pelo estrito cumprimento do dever legal e legítima defesa, ferindo-o, vindo, via de consequência responder por um processo judicial, aguardando a decisão da Justiça por 19 (dezenove) anos, onde ao final foi
ABSOLVIDO
”.

Consigna, outrossim, que “
outro fato que ocorreu antes de 05 de setembro de 2010, foi a condenação que o Apelante sofreu pela Justiça Militar, pelo crime do art. 319 do CPM, sendo condenado a pena de 06 (seis) meses de detenção, já cumprido conforme sentença prolatada em 16/02/2007, com trânsito em julgado, e concedido o "sursis" pelo período de 02 (dois) anos com algumas condições estabelecidas e rigorosamente cumpridas, conforme comprovam declarações de comportamento expedidas pelos comandantes, durante todo o período de cumprimento do "sursis", (junho/2007 — maio/2009
”.

Ressalta que, “
com base no Art. 17, parágrafo único da Lei n° 10.076 de 31 de março de 2014, além de o Apelante ter direito de ser promovido em ressarcimento por preterição, o mesmo faz jus receber de forma retroativa todas as diferenças salariais dos períodos em que foi preterido a graduação de 3° Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 até o dia 21 de abril de 2013, bem como, as verbas salariais de 2° Sargento PM a partir de 05 de setembro de 2010 até a presente data”
.

Argumenta, ademais, que a sua preterição nos anos de 2010, 2011 e 2012, de forma ilegal e injustificada, configura dano de natureza moral, o qual deve ser indenizado.

Por essas razões, requer (ID. 165188122):

“[...]b) Seja REFORMADA A SENTENÇA, de forma que o Apelado seja compelido em determinar a promoção do Apelante em ressarcimento por preterição a graduação de 3° Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 e de 2° Sargento PM a partir do dia 05 de setembro de 2014, por se tratar da mais perfeita justiça.

c) Seja o Apelado compelido ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Requerente deixou de receber como 3° Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 até o dia 21 de abril de 2013, bem como as verbas salarias de 2° Sargento a partir do dia 05 de setembro de 2014 até a propositura dessa ação, no valor de R$ 25.607,52 (vinte e cinco mil seiscentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), incluindo aqui as diferenças das férias e 13° (décimo terceiro) salário. Ressalta-se, ainda, que o Requerente deverá receber todos os valores atualizados até a data do efetivo pagamento.

d) requer a condenação do Apelado ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valor não inferior ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Requerente”.

Nas contrarrazões, a parte apelada suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso e a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários recursais (ID. 165188126).

A Procuradoria-Geral de Justiça abstêm-se de manifestar sobre o mérito da vertente causa, por não vislumbrar a presença de nenhuma das hipóteses mencionadas no artigo 178, do CPC (ID. 171996675).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por ADILSON RAMOS DE BRITO, contra a sentença proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Raiane Santos Arteman, nos autos de n.° 0046262-77.2015.811.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se do processado que ADILSON RAMOS DE BRITO ajuizou “
AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
” em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, MT, por meio da qual requer (ID. 165188112 – pág. 01/43):

“a)sejam concedidos os benefícios da Justiça Gratuita, porquanto o Requerente não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais;

b) seja concedida os efeitos da
Tutela Antecipada
para conceder liminar
initio litis inaudita altera pars,
consistente em determinar a
IMEDIATA
promoção do Requerente em ressarcimento por preterição a graduação de 3° Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 e de 2° Sargento PM a partir do dia 05 de setembro de 2014, por se tratar da mais lídima justiça;

c) seja fixado uma pena de multa no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em favor do Requerente, em caso de não cumprimento imediato da ordem pela Requerida, sem prejuízo das demais sanções advindas;

d) requer a intimação da Requerida informando a concessão da tutela antecipada, nos termos do art. 273 do CPC, bem como a sua citação e do Procurador do Estado, para oferecer resposta no prazo legal, sob pena de confissão e revelia
;

e) no mérito, julgue
PROCEDENTE
a ação, convolando em definitiva a tutela antecipada, consistente em determinar a promoção do Requerente em ressarcimento por preterição a graduação de 3o Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 e de 2o Sargento PM a partir do dia 05 de setembro de 2014;

f) seja a Requerida compelida ao pagamento retroativo e atualizado de todas as diferenças salariais que o Requerente deixou de receber como 3o Sargento PM a contar do dia 05 de setembro de 2010 até o dia 21 de abril de 2013, bem como as verbas salatiai de 2° Sargento a partir do dia 05 de setembro de 2014 até a propositura dessa ação, no valor de R$ 25.607,52 (vinte e cinco mil seiscentos e sete reais e cinquenta e dois centavos), incluindo aqui as diferenças das férias e 13o (décimo terceiro) salário. Ressalta-se, ainda, que o Requerente deverá receber os valores atualizados até a data do efetivo pagamento.

g) por derradeiro, requer a condenação da Requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais em um valos não inferior ao valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), em razão de todos os prejuízos suportados pelo Requerente”.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, concluiu que a parte apelante não comprovou o preenchimento dos requisitos para a promoção em ressarcimento por preterição à graduação de 3o Sargento, a contar do dia 05 de dezembro de 2010, e de 2o Sargento, a partir do dia 05 de setembro de 2014, motivo pelo qual julgou improcedentes os pedidos (ID. 165188119).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

De início, conforme consta do relatório, o ESTADO DE MATO GROSSO suscita, preliminarmente, a prescrição do fundo de direito, afirmando que o termo inicial da contagem do prazo prescricional, por não se tratar de relação de trato sucessivo, deve fluir a partir da data em que a parte alega ter nascido o seu direito a promoção.

Nesse contexto, mister destacar que a prejudicial aventada nas contrarrazões recursais constitui matéria de ordem pública e, como tal, pode ser suscitada, bem como reconhecida, ainda que de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, por não estar sujeita à preclusão. Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO MANTIDA.

1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão. 2. Agravo interno a que se nega provimento”.

(STJ - AgInt no REsp: 1598978 RS 2016/0119490-5, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/12/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2020).

Além disso, colhe-se do processado que referida matéria foi alegada, também, na contestação apresentada pela parte apelada, da qual a parte apelante teve ciência e, inclusive, defendeu-se por ocasião da impugnação, não havendo que se falar em inovação, na medida em que atendido o disposto no artigo 10, do CPC.

Com efeito, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1o As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Na hipótese, a pretensão da parte apelante consiste na promoção em ressarcimento por preterição à graduação de 3o Sargento, retroativa à data de 05.09.2010, com posterior promoção à graduação de 2° Sargento PM, a partir de 05.09.2014.

Dessa maneira, o termo inicial da contagem do prazo corresponde à data da sustentada primeira promoção da parte apelante, qual seja, 05.09.2010.

Todavia, observa-se que a parte apelante interpôs recurso administrativo n.° 47.929/2014, em 30.01.2014 (ID. 165188112 – pág. 150/151), por meio do qual buscou a promoção por ressarcimento de preterição, a contar da data de 05.09.2010.

A formulação de requerimento administrativo, a teor do que dispõe o artigo 4°, do Decreto n.° 20.910/32, interrompe o prazo prescricional, cuja contagem permanece suspensa durante todo o curso do procedimento e, após, recomeça a correr, pela metade, do último ato ou termo do processo, conforme estabelece o artigo 9°, do Decreto mencionado,
in verbis
:

“Art. 4o Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

[...]

Art. 8o A prescrição somente poderá ser interrompida uma vez.

Art. 9o A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo”.

Do exame da dinâmica dos fatos, vislumbra-se que a Comissão de Promoção de Praças, na data de 09.04.2014, indeferiu o recurso administrativo (ID. 165188112 – pág. 149/150) e, diante disso, a parte apelante apresentou novo requerimento administrativo, no dia 09.07.2014 (Protocolo de n.° 37.6417/2014 – ID. 165188112 – pág. 151), indeferido pela Comissão, em 22.08.2014, por não ter apresentado fatos novos.

Assim, considerando que a prescrição somente poderá ser interrompida uma vez, nos termos do artigo 8°, do Decreto n.° 20.910/32, já transcrito neste voto, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos teve a contagem retomada pela metade, qual seja, de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, a partir da decisão que indeferiu o primeiro recurso, isto é, do dia 09.04.2014.

Desse modo, não há que se falar em prescrição quinquenal, uma vez que entre o reinício da contagem do prazo prescricional e o ajuizamento da ação, ocorrida na data de 01.10.2015 (ID. 165188112 – pág. 02), não transcorreu o prazo de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses.

No mérito, cinge-se a controvérsia quanto à promoção da parte apelante à graduação de 3o Sargento PM, em ressarcimento por preterição, retroativa à data de 05.09.2015.

De acordo com o Decreto n.° 2.468/2010, que aprova o Regulamento de Promoção de Praças da Polícia Militar e do corpo de Bombeiro Militar do Estado de Mato Grosso e dá outras providências, vigente à época, são requisitos indispensáveis para a promoção, os seguintes:

“CAPÍTULO III

DAS CONDIÇÕES BÁSICAS

Art. 13 São requisitos indispensáveis para a promoção:

I - ter completado até a data da promoção interstício mínimo previsto;

II - estar no mínimo no comportamento bom;

III - ser considerado possuidor de idoneidade moral;

IV - ser considerado apto em inspeção de saúde a ser realizada por junta médica da Diretoria de Saúde;

V - ser considerado apto no teste de aptidão física (TAF);

VI - ter avaliação de desempenho individual satisfatória;

VII - haver vaga;

VIII - ter concluído, com aproveitamento, o curso que o habilita ao desempenho dos cargos e funções próprios da graduação superior;

IX - ser aprovado no Teste de Aptidão Profissional (TAP).

§ 1o Comissão de Promoção de Praças (CPP) examinará a idoneidade moral que trata o inciso III, deste artigo.

§ 2o A Diretoria de Saúde estabelecerá protocolo para comprovação de aptidão de saúde, de forma a comprovar a plena capacidade do candidato para exercício das atividades inerentes à graduação pretendida.

§ 3o A ata de inspeção de saúde poderá ser substituída pelo Certificado de capacidade física com validade até a data de promoção, expedido pela Agência Nacional de Aviação Civil.

§ 4o A Ata de inspeção de saúde terá validade de 12 (doze) meses, devendo estar válida até data de promoção.

§ 5o A qualquer tempo a CPP poderá solicitar nova inspeção de saúde em caso de evidente alteração física ou mental do militar;

§ 6o A incapacidade física temporária, verificada em inspeção de saúde, não impede o ingresso em Quadro de Acesso nem a conseqüente promoção da praça à graduação imediata.

§ 7o No caso de se verificar a incapacidade física definitiva serão observadas as condições estabelecidas na Lei Complementar no 231, de 15 de dezembro de 2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso);

§ 8o A praça designado para curso ou estágio fora do Estado, de duração superior a 30 (trinta) dias, será submetido à inspeção de saúde antes da partida.

§ 9o O Teste de Aptidão Física (TAF) será aplicado segundo o manual de Educação Física da Corporação por comissão composta por 03 (três) Oficiais designados pelo Comandante Geral, que expedirá ficha com o resultado do teste constando os índices alcançados pelo militar testado e se ele está “APTO” ou “INAPTO”;

§ 10 O Comandante-Geral da Corporação estabelecerá semestralmente datas para aplicação do TAF, com respectivo reteste em no mínimo 15 (quinze) dias e no máximo 30 (trinta) dias para aqueles que forem considerados “inaptos” no teste inicial.

§ 11 A ficha do TAF tem validade de 06 (seis) meses.

§ 12 Nos casos de praças gestantes, o prazo previsto no § 11 será estendido por até 12 (doze) meses.

§ 13 O militar que estiver em curso ou estágio no exterior, decorridos os prazos de validade da inspeção de saúde e do TAF, deverá providenciar nova inspeção de saúde por médico e o TAF por profissional habilitado, conforme Manual de Educação Física da Corporação e protocolo mencionado no § 2o do Art. 13, deste decreto, de preferência brasileiros e da confiança da autoridade diplomática do Brasil na localidade, bem como a remessa do resultado à Comissão de Promoção de Praças.

§ 14 O Comandante-Geral estabelecerá normas para a avaliação de desempenho individual que trata o inciso VI deste artigo.

§ 15 Os cursos referidos no inciso VIII deste artigo destinam-se às praças do QPPM/BM e do QPCMPM/BM, sendo:

I - Curso de Formação de Cabo para a promoção a Cabo;

II - Curso de Formação de Sargentos (CFS) para a promoção a 3o Sargento;

III - Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS) para a promoção de 1o Sargento e Subtenente.

§ 16 O TAP previsto no inciso IX deste artigo será requisito para a promoção a 2o Sargento do QPPM/BM”.

Ainda, o referido Decreto, no artigo 25, estabelece que não será incluído, em qualquer quadro de acesso, o graduado, que deixe de satisfazer as condições estabelecidas no artigo 13, supratranscrito, e, dentre outros, aquele que tenha sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha “sursis”. Veja-se:

“Art. 25 Não será incluído em Qualquer Quadro de Acesso o graduado que:

I - deixe de satisfazer as condições estabelecidas no art. 13 deste regulamento;

II - venha a atingir, até a data das promoções, a idade limite para permanência no serviço ativo;

III - tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

IV - tenha sido apenado, com sentença transitada em julgado, mesmo que obtenha “sursis”;

V - não estiver exercendo função militar ou de natureza militar, conforme prescreve o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso, exceto para compor o Quadro de Acesso por Antiguidade se estiver em função pública civil;

VI - esteja em gozo de licença para tratamento de interesse particular (LTIP);

VII - seja considerado desertor;

VIII - tenha sido considerado incapaz definitivamente para o serviço da Polícia Militar, em inspeção de saúde;

IX - seja considerado desaparecido ou extraviado; e

X – quando estiver submetido a conselho de disciplina.

§ 1o Nos crimes culposos, enquanto estiver cumprindo “sursis”, o militar, mediante requerimento à Comissão de Promoções, poderá ser promovido pelo critério de antiguidade.

§ 2o Quando a praça não for incluída nos Quadros de Acessos por incidir no previsto no inciso I deste artigo, por não atender o disposto nos incisos III e VI do Art. 13, ela será submetida a Conselho de Disciplina ex- officio, devendo as documentações reunidas pela CPP serem encaminhadas ao Comandante-Geral para as providências”.

Assim, para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, para além da existência de vagas e da antiguidade, quais sejam, o conceito disciplinar, moral e profissional, a inspeção de saúde, avaliação de desempenho e a realização dos cursos exigidos.

A propósito, pertinente registrar que a carreira de policial militar constitui atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e liberdade de toda a coletividade, o que justifica que a Administração Pública submeta os ocupantes de cargos destas carreiras a critérios mais severos de controle.

Dá análise do processado, constata-se que a parte apelante foi condenada à pena privativa de liberdade de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 319, do Código Penal Militar, sendo-lhe concedida a suspensão condicional da pena, pelo período de dois anos, a partir de 09.05.2007 (ID. 165188112 – pág. 101/102), não constando, dos autos, a data da extinção da punibilidade pelo cumprimento das condições.

Além disso, a despeito de argumentar e apresentar documentos relacionados ao comportamento, avaliação médica, ficha de desempenho e teste de aptidão física, a parte apelante não comprovou o preenchimento do requisito relacionado à participação nos cursos referidos no inciso VIII, do artigo 13, do Decreto Estadual n.° 2.468/2010, que, no caso da pretensão de promoção à graduação de 3° Sargento, deve ser o “Curso de Formação de Sargentos (CFS)”, nos termos do § 15, inciso II, do artigo citado.

Nesse diapasão, como cediço, o artigo 373, do Código de Processo Civil, estabelece uma distribuição estática das regras inerentes à produção de prova, atribuindo ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu alegado direito e, ao réu, o ônus da impugnação específica não só da existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, como, também, da impropriedade dos elementos probatórios carreados aos autos pela parte
ex adversa
. Observe-se:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo”.

Logo, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, incabível a procedência dos pedidos. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO AO POSTO DE 3o SARGENTO DA PMMT - INVIABILIDADE - PROCESSO CRIMINAL EM TRÂMITE - AUSÊNCIA DE CONCEITO MORAL - DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PREVISTOS NA LEI N.o 10.076/2014 - AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO DO DIREITO VINDICADO - ART. 373, I, DO CPC - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA, SUSPENDENDO A EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - ART. 98, §3o DO CPC.

1. Se no CPC/1973 a concessão do efeito suspensivo aos recursos era regra geral, com o advento do CPC/2015 passou a ser a do efeito devolutivo, de modo que, na ausência de requisitos como risco de dano grave ou de difícil reparação, deve-se aguardar o julgamento colegiado.

2. Para figurar no quadro de acesso à promoção, além de atender aos critérios objetivos da Lei 10.076/2014, o militar também deverá contar com idoneidade moral a ser aferida pela Comissão de Promoção, inexistindo ilegalidade passível de indenização na decisão que não lhe permite figurar no quadro de acesso por responder a processo criminal.

3. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não ofende o princípio constitucional da presunção de inocência a exclusão de militar que responde a processo criminal de quadro de acesso à promoção, desde que haja previsão legal de ressarcimento da preterição na hipótese de absolvição.

4. Na hipótese, o autor não se desincumbiu do ônus do 373, I, do CPC, carecendo os autos da comprovação de que faça jus à promoção em ressarcimento de preterição, considerando não demonstrada a alteração fática da situação processual que obstaculou o seu acesso à pretendida graduação desde quando cumprido o interstício
.

5. Comprovados os pressupostos legais para a concessão da gratuidade da justiça, por meio dos documentos juntados após interposto o Recurso, justifica-se o deferimento do benefício, nos termos dos arts. 98 e 99, ambos do CPC.

6. Recurso de apelação desprovido”.

(N.U 1013484-66.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/07/2023, Publicado no DJE 05/07/2023). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO - NÃO REALIZAÇÃO DE CURSO EXIGIDO COMO REQUISITO – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Para concorrer à promoção é necessário, dentre outros requisitos, a análise de elementos complementares, tais como, o conceito disciplinar, moral e profissional, inspeção de saúde, avaliação de desempenho físico, a existência de vaga e a realização de cursos e estágios exigidos”
.

(N.U 1033004-75.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023). (Grifo nosso).

Dessa maneira, uma vez que não comprovado o preenchimento dos requisitos legais, não se vislumbra fundamento capaz de modificar a sentença atacada quanto à improcedência do reconhecimento da promoção retroativa por preterição.

Quanto ao alegado dano moral, inexiste qualquer fato concreto que dê ensejo à reparação pretendida, tendo em vista que o pedido tem como fundamento a ausência de concessão da promoção no modo pleiteado pela parte apelante, questões aqui já debatidas, o que leva à conclusão de que não há qualquer responsabilidade de indenização do Estado.

A propósito, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO – PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO E PAGAMENTO DE VERBAS RETROATIVAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE OBSTÁCULO À PROMOÇÃO FUNDADO EM ENGANO REFERENTE À ACUSAÇÕES DE COMETIMENTO DE CRIMES POR PESSOA QUE POSSUÍA O MESMO NOME QUE O RECORRENTE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A NEGAÇÃO AO DIREITO PROMOCIONAL DECORREU DE IMPEDIMENTO REPUTADO INJUSTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS EXIGIDOS À ÉPOCA – PLEITO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E TRATAMENTO IDÊNTICO IMPROCEDENTES – DANO MORAL E ASSÉDIO MORAL – INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E A LESÃO SUPOSTAMENTE SOFRIDA – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A promoção em ressarcimento de preterição apenas pode ser efetivada após o reconhecimento de que o militar supostamente preterido tinha direito à promoção que lhe caberia, não sendo suficiente a insubsistência dos motivos que o privaram de ascender na carreira, nem tampouco o mero cumprimento do interstício mínimo.

2. Não há nos autos comprovação de que o autor faz jus a promoção na época pretendida, tendo em vista a existência outros critérios além da antiguidade na graduação, com base na legislação em vigência.

3. Ausente o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano suportado pelo autor, não há como reconhecer o dever de indenizar da Administração.

4. A reforma da sentença que implica a improcedência do pedido deduzido na inicial faz com que haja a condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, ficando, contudo, suspensa sua exigibilidade, quando o vencido for beneficiário da justiça gratuita”.

(N.U 1007768-58.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021). (Grifo nosso
).

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida é desprovido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão de exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3°, do mesmo código, por ser a parte apelante beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023